Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716821-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS MUNIZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id. 71237777) interposto por MARIA DOS REIS MUNIZ DA SILVA, em face de decisão proferido pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 230987305) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716506-64.2025.8.07.0001, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça O juízo de origem, ao indeferir o benefício, constatou que a autora, ora agravante, possui remuneração mensal bruta de R$ 7.358,89 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), nesse sentido, não se encontra em situação de miserabilidade. Além disso, as despesas descontadas em seu contracheque se referem a dívidas espontaneamente contraídas. Em suas razões recursais (Id. 71237777), a parte agravante sustenta que, apesar da remuneração bruta considerável, a sua renda mensal líquida está comprometida em decorrência dos empréstimos contraídos, que são descontados automaticamente em seu contracheque. Observa-se que a parte recorrente não apresentou os documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, posto que não juntou os documentos referentes aos demais integrantes da sua unidade familiar. Além disso, o comprovante do contracheque de fevereiro está cortado, dificultando a visualização claro do documento (Id. 71237798). A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido, é importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de elevado valor, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve ser levado em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras, como IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, dentre outros, haja vista que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se a parte agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital